Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713859-88.2019.8.07.0007 APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SA NETO APELADO: MC SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atendimento às orientações constantes do Ofício-circular 5/GSVP, a fim de cumprir a Meta Nacional 3 de 2020 do CNJ, bem como estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre as partes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília para que seja realizada audiência de conciliação. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora